Tribunal: STF
Processo: HC 258753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Jordana Santos Martins e outro, advogados, em benefício de Eder Elias Andrade Salvino, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2025, indeferiu pedido de extensão no Habeas Corpus n. 968.875/RJ.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, em 18.6.2024, pela apontada prática do crime de associação criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Em 6.9.2024, o juízo da Central de Processamento Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus.



    3. Em 4.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 968.875/RJ, impetrado em favor do corréu Thiago de Moura Arantes, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas, com a seguinte fundamentação:



    “(...) A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na espécie, verifico que o Magistrado de primeiro grau embasou sua decisão em elemento concreto e idôneo, ao salientar que a organização criminosa formada pelos denunciados é bem estruturada. 



    Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de ser primário, além de, aparentemente, não ter posição de destaque ou liderança na referida organização, visto que a denúncia limita-se a descrever depósitos na conta de um integrantes do bando. 



    Os fatos, uma vez confirmados durante a instrução criminal, ensejarão a correspondente responsabilização criminal do acusado. Entretanto, a prisão preventiva não é modo de antecipação de pena, mas deve atender a fins processuais. As medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam igualmente suficientes para evitar a reiteração de condutas análogas, talvez com maior eficiência, pois, no sistema carcerário, o agente poderá facilmente iniciar a escalada de ilícitos mais graves. 



    Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, julgo ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao paciente – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático – as medidas positivadas no art. 319, I e IV, do CPP. Ilustrativamente: HC n. 639.918/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 15/6/2021; HC n. 533.553/PA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 19/12/2019.



    À vista do exposto, confirmada a liminar, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade” (fls. 12-13, e-doc. 5).



    4. Em 13.2.2025, o Ministro Rogerio Schietti indeferiu pedido de extensão da decisão concessiva do Habeas Corpus n. 968.875/RJ ao paciente (e-doc. 9).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o Paciente teve pedido de extensão indeferido sob o fundamento de que respondia a processo anterior, datado de 2022, pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo e receptação qualificada. 



    Ocorre que, referido processo foi arquivado por ausência de provas e reconhecimento de sua inocência, conforme documentação ora anexada, inexistindo atualmente qualquer outro processo com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme documento anexo” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que, “com o arquivamento do processo de 2022, cessou o único fundamento fático que embasou a negativa do pleito anterior, de modo que a situação fático-jurídica do requerente se equipara integralmente à do paciente Thiago, beneficiado com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de liminar, determinando a imediata substituição da prisão preventiva do requerente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da decisão dos autos do habeas corpus nº 968.875 – RJ, que beneficiou o corréu Thiago de Moura Arantes e outros corréus; 



    b) Ao final, que o pedido de extensão seja definitivamente julgado procedente” (fl. 8, e-doc. 1).



    6. Em 3.7.2025, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2025, indeferiu pedido de extensão no Habeas Corpus n. 968.875/RJ. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, tem-se que o Relator do Habeas Corpus n. 968.875/RJ no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de extensão ao paciente da ordem concedida em favor do corréu, com a seguinte fundamentação:



    “A decisão ora invocada pelo peticionário aduziu que, ‘conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, [...] não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter a paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de ser primário, além de, aparentemente, não ter posição de destaque ou liderança na referida organização, visto que a denúncia limita-se a descrever depósitos na conta de um integrantes do bando’. 



    Embora o Parquet Federal tenha afirmado haver ‘possibilidade de extensão da liminar deferida, pois também a ÉDER foi imputada apenas a conduta de comprar peças do grupo criminoso e, embora a acusação mencione outra conduta criminosa, sem notícia de condenação definitiva, deve ser considerado primário e inocente’ (fl. 3.495), no que tange ao peticionário, o decreto preventivo lembra que ‘Eder foi preso em 2022, investigado pela prática dos crimes de associação criminosa, furto, roubo e receptação qualificada, todos relacionados a veículos, desmanche e comercialização de peças’ (fls. 93-94). 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de extensão da decisão de fls. 3.574-3.586 em favor de Eder Elias Andrade Silvino” (e-doc. 9).



    11. Foi assentado na decisão impugnada nesta impetração que, quanto ao paciente, o decreto prisional “lembra que ‘Eder foi preso em 2022, investigado pela prática dos crimes de associação criminosa, furto, roubo e receptação qualificada, todos relacionados a veículos, desmanche e comercialização de peças’”.



    Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o paciente e o corréu beneficiado com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, pois não são idênticas as circunstâncias fáticas entre eles.



    Embora tenha sido arquivado o inquérito policial no qual o paciente constou como investigado, a existência da investigação por delito relacionado à prática do crime em análise foi elemento expressamente invocado no decreto prisional, pelo que diferenciada a situação dos corréus.



    Portanto, constatando-se serem diferentes as situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício da concessão de cautelares diversas da prisão ao paciente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal – ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ –, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    Para acolher a alegação do impetrante de identidade entre as situações processuais do paciente e do corréu, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora